Tribunal: STF
Processo: ARE 837098
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato de prestação de serviços. Falhas na execução. Princípios da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, assim como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.